Tribunal: STF
Processo: ARE 1570536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 159) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 158), na qual foram aplicados os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e o Tema 660 da repercussão geral.   



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se obscuridade na decisão embargada quanto à majoração dos honorários, nos seguintes termos (eDOC 158, pp. 1-4):



      
“Data vênia, a r. decisão monocrática de de ID 5378eb73 incorreu em vício de obscuridade ao majorar os honorários advocatícios em 10%, sem indicar de qual forma ocorrerá essa majoração. Veja-se:



    (...)



    Em outras palavras, analisando-se o dispositivo da r. decisão ora embargada, não restou claro se a majoração dos honorários será em seu percentual anteriormente fixado, ou se serão aplicados 10% sobre o montante calculado após a aplicação do percentual fixado pelas instâncias de origem. 



    A r. sentença, ao julgar a ação improcedente, condenou a embargante em 10% do valor atribuído à causa. Referido percentual foi majorado em 2% pelo E. TJSP ao negar provimento ao recurso de apelação da Embargante, totalizando 12% sobre o valor atribuído à causa. Ato subsequente, o C. STJ majorou o percentual em 1%, totalizando 13%. 



    Desse modo, o C. STF, ao majorar os honorários em 10%, o percentual ultrapassaria o limite máximo permitido de 20%, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 



    Assim, restou clara a obscuridade na r. decisão monocrática ora embargada, razão pela qual requer-se sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que se elimine o vício de obscuridade, esclarecendo-se que a majoração dos honorários em 10% consistirá na aplicação do referido percentual sobre o montante calculado após a aplicação do percentual fixado pelas instâncias de origem (13%), em observância ao artigo 85, §2º, do CPC”. 



    Desse modo, postula-se o acolhimento destes embargos de declaração para sanar os vícios, “de modo a esclarecer que a majoração dos honorários em 10% consistirá na aplicação do referido percentual sobre o montante calculado após a aplicação do percentual fixado pelas instâncias de origem (13%), em observância ao artigo 85, §2º, do CPC.” (eDOC 159, p. 4). 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão a ser sanada.



    Com efeito, no caso concreto, em relação aos honorários, estes foram fixados pelo juiz sentenciante “no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa” (eDOC 37, p. 2). 



    O TJ/SP, ao manter a sentença, majorou os “honorários advocatícios advocatícios fixados em Primeiro Grau (10% do valor atribuído à causa), em mais 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro do §11 do art. 85 do CPC” (eDOC 69, p. 7-8) 



    A decisão ora embargada, condicionou a aplicação do art. 85, § 11, a prévia fixação de horários pela instância de origem. 



    No caso concreto, constatado que foi arbitrada tal verba, na instância de origem, deve-se aplicar o dispositivo legal acima referido. 



    Considerando-se que a decisão, ora recorrida, foi bem clara, no que tange à observação dos limites dos §§ 2º e 3º do mencionado art. 85, § 11, do CPC, desnecessário qualquer esclarecimento quanto à base de cálculo, considerando-se que tal majoração não poderá ultrapassar o limite legal. 



    Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente